Tribunal: CARF
Processo: 10680.005103/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.005103/2008-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
NORMA LÚCIA A COUTO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005103/2008-73
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar de
R$11.668,74, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Cientificada da notificação em 27/03/2008, fls. 47, a interessada apresentou impugnação
em 28/04/2008, fls. 01 a 06, com as seguintes alegações:
A fonte pagadora Caixa Econômica Federal não informou corretamente na DIRF, os
valores recebidos nem o imposto retido na fonte, referente ao ano calendário 2005;
É viúva do advogado Francisco Deiró Couto Borges (CPF 000.143.206-06) falecido em
22/07/2003, quem na condição de advogado, mantinha contrato de prestação de serviços
com a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB, CNPJ.
01.634.054/0001-71. O § 4 o da cláusula sexta do referido contrato dispunha que no
caso de falecimento, 50% dos honorários pertenceriam a seus sucessores legais;
Em 12/05/2003, o Sr. Francisco Deiró substabeleceu com reservas a Marcos Antônio
Zin Romano, advogado, CPJ. 861.568.538-04, os poderes que lhe foram conferidos pela
ANABB, instalando-se um verdadeiro condomínio;
O Dr. Marcos Antônio passou a receber os honorários de sucumbência dos processos
em que o falecido atuava e a repassar os 50% de direito a notificada;
Protocolou junto a Caixa Econômica Federal pedido de retificação da DIRF;
Declarou corretamente sua participação no condomínio, de acordo com os alvarás
recebidos, e, caso assim não entenda, deverá a Receita Federal também retirar o
respectivo rendimento de R$43.277,87, ou, no mínimo, diminuir o valor glosado de
IRRF dos rendimentos brutos declarados.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 26/07/2011, no acórdão 02-33.641, às e-fls. 63 a 67, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 73
a 135, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

É o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 21/11/2011, e-fls. 72, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 21/12/2011, e-fls. 73, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 09 a 13), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

Em pesquisa ao Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a Caixa
Econômica Federal informou, à Receita Federal, por meio de Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, retificadora, processada em 27/01/2011, cópia às fls. 48,
que a contribuinte Norma Lúcia Assis Couto Borges sofreu retenção de IR na fonte, ano
calendário 2005, no valor de R$25.178,91, este considerado pela fiscalização, como
correto.
Foi glosado o valor excedente de R$11.668,74, fls. 08 v. Com base nessas informações
percebe-se que a declaração de ajuste anual diverge dos dados tributários informados
pela fonte pagadora em DIRF.
A DIRF é o documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita
Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fonte. Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da
lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, bem como, a
responsabilização, da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como
retido. Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à
relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal. Por essas
razões a DIRF goza de presunção relativa de veracidade. É o documento que a Receita
Federal possui em seus arquivos para controle, manutenção e exigência dos créditos
tributários.
A impugnante apresenta Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IR na
Fonte, ano calendário 2005, fornecido pela CEF (fls. 24), bem como, cópia dos
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais, relativos aos alvarás 97/2005 e
103/2005, comprovando os recolhimentos do IRRF no montante de R$25.178,91, tendo
como beneficiária Norma Lúcia Assis Couto Borges (fls. 26 a 29).
Quanto ao valor de R$23.337,48 relativo a retenção de IR, fls. 31, a que a impugnante
pretende lhe seja cabível como compensação na Declaração de Ajuste Anual, na
proporção de 50% (R$11.668,74), não pode assim ser considerado. Citado recolhimento
foi feito em nome de Marcos Antônio Zin Romano e já compensado em sua declaração.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
O caso em tela guarda peculiaridades, vez que a renda obtida pela contribuinte
originou-se de honorários advocatícios devidos ao seu cônjuge falecido em patrocínio de causas
conjuntamente com outro advogado, sendo destinado a cada qual, metade dos valores que, por
óbvio, devem ser levados à tributação.
Assim sendo, a contribuinte tributou os rendimentos auferidos da Caixa
Econômica Federal (R$138.221,90), e-fls. 15, compensando o valor de imposto de renda devido
na fonte no importe de R$36.847,65 dos quais R$11.668,74 foram glosados pela fiscalização,
baseado na DIRF emitida pela fonte pagadora.
Ora, como dito, pelas provas acostadas aos autos, a meu sentir, resta clara a
condição da contribuinte de beneficiaria dos honorários advocatícios do de cujus e, por mais que
a DIRF aponte o recebimento de determinada quantia, a contribuinte, de boa fé, ofereceu valor
bem superior à tributação, devendo ser mantida a compensação de imposto de renda retida na
fonte.
Desta feita, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005103/2008-73

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital